Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RÉ REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 63 do Código Penal “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
2. A análise da apelação interposta exclusivamente pela defesa não impede a manutenção da sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada pelo juízo a quo.
3. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.